Tribunal: STF
Processo: Rp 1451
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-25
Data de publicação: 1988-05-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 18 DO DECRETO-LEI
2.323, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1987, PUBLICADO EM 5 DE MARÇO DE 1987.
- IMPROCEDÊNCIA DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, ATÉ PORQUE O
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, SEM SUSTENTAR NELA A IMPROCEDÊNCIA
DA REPRESENTAÇÃO, SE RESERVOU PARA OPINAR APÓS AS INFORMAÇÕES, E,
AFINAL, SE MANIFESTOU PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA ARGÜIÇÃO.
- AS OBRIGAÇÕES DE SIMPLES QUANTIA REGIDAS PELO PRINCÍPIO DO
NOMINALISMO ´SÃO DÍVIDAS DE DINHEIRO; AS OBRIGAÇÕES DE SIMPLES
QUANTIA SSUBORDINADAS A ATUALIZAÇÃO SÃO DÍVIDAS DE VALOR.
- SE, EM VIRTUDE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA (NO CASO, 31.12.1986), DEU ESTE
NASCIMENTO A OBRIGAÇÃO DE DINHEIRO (OBRIGAÇÃO DE QUANTIDADE OU DE
SIMPLES QUANTIA REGIDA PELO PRINCÍPIO DO NOMINALISMO), NÃO PODE
A LEI NOVA ALTERAR ESSE EFEITO, TRANSFORMANDO ESSA OBRIGAÇÃO EM
OBRIGAÇÃO DE VALOR (OBRIGAÇÃO DE QUANTIDADE OU SIMPLES QUANTIA
SUBORDINADA A ATUALIZAÇÃO), SOB PENA DE ALCANÇAR RETROATIVAMENTE O
PRÓPRIO FATO GERADOR, QUE, INCLUÍDO NA CATEGORIA DO ATO JURÍDICO
PERFEITO, ESTÁ SALVAGUARDADO DA EFICÁCIA RETROATIVA DA LEI PELO
TEXTO CONSTITUCIONAL (ARTIGO 153, PARÁGRAFO 3, DA CARTA MAGNA).
- ADEMAIS, NA ESPÉCIE, TENDO O ARTIGO 18 DO DECRETO-LEI 2.323
DETERMINADO QUE O CRITÉRIO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SE FARIA COM A
EXPRESSÃO DO VALOR DO IMPOSTO EM NUMERO DE OTNS, MEDIANTE SUA
DIVISÃO PELO VALOR "PRO RATA" DA OTN EM 31.12.86, A APLICAÇÃO, POR
DIPLOMA LEGAL DE 5 DE MARÇO DE 1987 (DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO
REFERIDO DECRETO-LEI), DE VALOR DE OTN ANTERIOR IMPLICA TAMBÉM
RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DA
INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DA EXPRESSÃO "EM 31 DE DEZEMBRO DE
1986", POR IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO - QUE SÓ PODE
ATUAR COMO LEGISLADOR NEGATIVO - DE ALTERAR O SENTIDO INEQUÍVOCO
DA NORMA JURÍDICA IMPUGNADA COMO INCONSTITUCIONAL.
- ASSIM, POR QUALQUER ÂNGULO POR QUE SEJA O DISPOSITIVO EM CAUSA
EXAMINADO EM FACE DO ARTIGO 153, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ELE
INCONSTITUCIONAL "IN TOTUM".
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, PARA DECLARAR
INCONSTITUCIONAL O ARTIGO 18 DO DECRETO-LEI 2.323, DE 26 DE
FEVEREIRO DE 1987, PUBLICADO EM 5 DE MARÇO DE 1987.